Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-42.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO REALIZADA. ALTERNATIVAS NÃO OFERECIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a transportadora a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da intimação da recorrente; (ii) aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso; (iii) falha no serviço prestado pela ré; (iv) dever de indenizar; (v) direito do autor à indenização por dano moral; e (vi) redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução do CNJ no 455/2022, que institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ), na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br), para usuários externos, dispõe no art. 12, §1o: “Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015.”
4. Nulidade de intimação da sentença. A sentença foi proferida em 12/06/2025 e, ante a inexistência de recurso, foi certificado o trânsito em julgado em 04/07/2025. No entanto, em consulta ao DJEN, constata-se que a recorrente não foi devidamente intimada da sentença, visto que não foram incluídos os dados da advogada constituída no referido instrumento de publicação de atos judiciais (ID 75188303 - Pág. 1/3). Assim, para os efeitos legais, a certidão de trânsito em julgado é ineficaz e o recurso deve ser conhecido (ID 75188292 - Pág. 1), ante a sua tempestividade. Recurso conhecido.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
8. O autor adquiriu passagem aérea da recorrente, trecho Curitiba (PR) – São Paulo (SP), com embarque previsto para o dia 23/09/2024. No entanto, a companhia aérea alterou o horário e o itinerário do voo e, mesmo pleiteada a sua reacomodação em outro voo, a alternativa não foi dada ao autor, que embarcou no voo disponibilizado pela transportadora, cujo horário não foi cumprido (ID 75187504 - Pág. 1), resultando na perda do voo de conexão São Paulo – Brasília. Em decorrência, o autor foi reacomodado em outro voo para o dia seguinte, o que ocasionou o atraso de aproximadamente 10 horas para a conclusão da viagem (ID 75187499 - Pág. 1 e 75187505 - Pág. 1).
9. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. E o transportador deve oferecer alternativas de reacomodação e de reembolso integral, devendo a escolha ser feita pelo passageiro (art. 12, § 1o, da Resolução da ANAC no 400/2016).
10. A ré não comprovou que ofertou alternativas para a reacomodação do passageiro em outros voos ou o reembolso do valor pago, de forma que os fatos - cancelamento de voo, falta de alternativas ao passageiro e atraso anormal - devem ser tratados como fortuitos internos, relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Com efeito, os motivos alegados não excluem a responsabilidade da ré, e tampouco rompem com o nexo de causalidade entre os serviços prestados e os danos causados (art. 14, §3.o, do CDC).
11. O contrato não foi cumprido pela empresa transportadora na forma ajustada e ocasionou o atraso aproximado de 10 (dez) horas, tempo superior ao limite tolerável e que atingiu atributos pessoais do autor, justificando a reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1985565, 0759180-46.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.
12. O valor arbitrado configura-se razoável e proporcional, guardando correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, de forma que se revela adequado para representar uma compensação ao autor e, simultaneamente, um desestímulo à recorrente. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar acolhida. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, inc. II; CC, art. 737; ANAC, Resolução no 400/2016, art. 12, § 1o.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT, Acórdão 1985565, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/03/2025.